Tribunal: TJMT
Processo: 1016361-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1016361-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), APARECIDA JOSEFA STATUTI - CPF: 013.173.548-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A
EMENTA:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SETENÇA – CIRURGIA – TRATAMENTO DE PRESTAÇÃO ÚNICA – AÇÃO DISTRBUÍDA ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE – PERMANÊNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 2
o
da Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor daquela Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos do Processo n. 1495-78.2014.8.11.0011 (Código n. 207785), declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

O Agravante sustentou, em síntese, que a Resolução em comento é inconstitucional, pois, no seu entender, a atribuição da competência das Varas diz respeito a direito processual e a procedimento em matéria processual, o que demanda a edição de lei formal, de modo que a regulamentação por Resolução do Tribunal de Justiça afronta o disposto nos artigos 79 e 80, do Estatuto do Idoso, bem como o artigo 53, inciso III, “e”, do CPC.

Postulou a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão atacada, e, no mérito, o provimento do Recurso, para “determinar o regular prosseguimento do feito junto à Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste”.

A liminar foi deferida (id. 21928497).

Os Agravados, embora intimados, não apresentaram as suas contrarrazões (id. 31331480).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do Recurso (id. 21653464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020